Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703237-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCACAO FISICA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante, em face do voto proferido por esta Turma Cível (ID 36976908), nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE PREJUDICADA. ARTS. 932, III do CPC e 87, INC. III do RITJDFT. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato impugnado julgou o presente recurso prejudicado em razão do julgamento proferido por esta Turma Cível no AGI n. 0701828-23.2020.8.07.0000, ora interposto pela parte Agravada, cujo objeto é a mesma decisão recorrida. 2. O presente agravo de instrumento nada mais é do que o repisamento da questão controvertida que ora se debateu no referido recurso de agravo de instrumento, cujas partes estão em polos invertidos. 3. Vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, definida como o exaurimento de situações processuais, impedindo a repetição de atos ou mesmo o retorno de fases processuais direcionadas aos sujeitos do processo, nela incluídas as partes e o Juiz (preclusão pro judicato), nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. 4. Agravo Interno desprovido. Em suas razões o Embargante, ora Agravante, requer, em suma, a reconsideração da decisão proferida. Para tanto, afirma, em suma, que “sobre a referida CDA no 0105472115, restou consignado que a análise restaria prejudicada por supressão de instância, de modo que “inexistiu provimento definitivo”. Deveras, se a matéria ainda não foi apreciada, tampouco naquele AGI, não há que se falar em preclusão. Não há debate anterior, o que, por isso, permitiria a análise por Vossas Excelências”. Repisa os fundamentos do porquê entende que “o prazo prescricional (não decadencial, por força do Enunciado Sumular) iniciou-se em 22/09/1997, findando-se em 22/09/2002 (AI 2035)” Apresentadas contrarrazões pelo Agravado, Distrito Federal, requerendo o não conhecimento dos aclaratórios (ID 38664656). D E C I D O. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qu;al devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, não foi apontado qualquer obscuridade e muito menos contradição, omissão ou erro material, o que evidencia a falta de fundamentação minimamente adequada do presente instrumento processual. Pretende o Embargante discutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC, pois que somente apreciável na via do recurso próprio. Importante ressaltar que o Embargante apenas tece considerações sobre a eventual prescrição do auto de infração n. 2035 (CDA 0105472115) e a supressão de instância verificada quanto à discussão da matéria, o que já fora devidamente respondido no Acórdão, ora objeto dos presentes aclaratórios. Vale ressaltar ainda que a discussão acerca da prescrição do auto de infração n. 2035 (CDA 0105472115) não fora objeto de preclusão, como quer fazer crer a Embargante. Restou deveras esclarecido que a preclusão se deu na possibilidade de analisar o tema, vez que ainda está sendo objeto de dilação probatória na instância de origem, a qual será oportunamente analisada pelo Juízo a quo. Com essas considerações, evidencia-se que a peça recursal dos embargos de declaração padece de irregularidade insanável. Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da falta de fundamentação minimamente adequada. Certifique-se o trânsito em julgado, com as cautelas de estilo. Brasília, 30 de agosto de 2022 18:54:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador